Tribunal: TJES
Processo: 5001689-21.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001689-21.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS FERNANDO MORELLATO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. SECA/ESTIAGEM. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O art. 478 do Código Civil consagra a teoria da imprevisão, estabelecendo que “nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”. 2) Na linha do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e reproduzido por este Sodalício, as secas e estiagens são fenômenos comumente observadas no cenário da agricultura, de sorte que configuram risco inerente ao negócio e, portanto, não permitem a excepcional revisão dos contratos agrícolas. 3) No que se refere ao desastre ambiental causada pelo rompimento de barragem em Mariana/MG, observo que, apesar de o crédito liberado pelo contrato objeto da execução ser destinado para formação de lavoura na cidade de Colatina/ES, município afetado pela tragédia que assolou o leito do Rio Doce, o devedor limitou-se a alegar genericamente acerca dos prejuízos experimentados em razão de tal evento, não tendo a parte logrado êxito em demonstrar de forma cabal de que maneira o evento supracitado influiria, de forma imprevisível e extraordinária, na execução de seu contrato, a ponto de tornar sua prestação excessivamente onerosa. 4) “A revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes – tanto no âmbito material como na esfera processual –, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor” (STJ. REsp 1.998.206/DF. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 14/06/2022; DJe 04/08/2022). 5) A partir da análise das particularidades do caso, não há como considerar a pandemia do Covid-19 para fins de aplicação da teoria da imprevisão, mormente porque o devedor se tornou inadimplente antes do início do cenário pandêmico observado no país. 6) Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por MARCOS FERNANDO MORELLATO, eis que irresignado com a r. sentença (ID 2664199) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual rejeitou os embargos à execução por ele opostos, no contexto da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Verifico que o Apelante requereu em seu recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça, pleito o qual passo a analisar.

Compulsando os autos, denota-se que, no primeiro grau, ao Apelante havia sido concedido o direito ao parcelamento das custas processuais, as quais foram quitadas.

Como venho me posicionando em situações análogas, entendo que, não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art. 99, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), o deferimento posterior do benefício em sua integralidade, em favor a parte que até então litigava tão somente amparado pelo direito ao parcelamento das custas iniciais, demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira. Confira-se, nesse caminhar, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Gratuidade da justiça indeferida na origem. Autorizado parcelamento das custas. Ausência do pagamento integral. Cancelamento da distribuição. Exegese do art. 290 do CPC. Decisão terminativa mantida. [...] Indeferida a gratuidade judiciária e não tendo a parte interposto o recurso cabível no momento processual adequado, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. O referido benefício pode ser requerido em qualquer tempo no curso do processo, desde que comprovada a alteração da situação fática preexistente. Contudo, em tal caso, eventual deferimento opera-se com efeitos ex nunc, daí por que não isentaria a parte do pagamento das custas determinadas por decisão anterior transitada em julgado. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5003850-74.2018.8.21.0037; Uruguaiana; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 10/08/2022; DJERS 16/08/2022)

Com efeito, aliado à declaração de miserabilidade, o Apelante trouxe aos autos documentação atual capaz de comprovar sua insuficiência de recursos, da qual destaco a declaração de isenção de imposto de renda.

Sendo assim, sem maiores delongas, defiro o pedido relacionado à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Superada a questão, avanço para o exame do mérito recursal.

Por intermédio dos embargos à execução em epígrafe, o Apelante visa sua exoneração da obrigação relacionada ao contrato que embasa o feito executivo n. 0000290-42.2021.8.08.0014, movido em seu desfavor pelo banco Apelado, ou, subsidiariamente, a revisão das cláusulas contratuais, tudo isso com base na teoria da imprevisão.

Nessa toada, defende que os eventos imprevisíveis e extraordinários a serem considerados no caso concreto seriam a estiagem/seca que assola a região, o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG e a crise gerada pela pandemia do Covid-19.

A despeito de tal argumentação, após refletir com cautela acerca do caso presente, concluí que a sentença objurgada não merece retoques, senão vejamos.

De acordo com o art. 478 do Código Civil,

nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Referido dispositivo legal positiva a consagrada teoria da imprevisão, a qual, mitigando o princípio pacta sunt servanda. Em razão de sua aplicação, permite-se, em situações excepcionais, a resolução ou a revisão dos termos estabelecidos em contrato de execução diferida ou continuada, quando verificadas circunstâncias extraordinárias que não poderiam ser previstas à época da celebração da avença, as quais geram onerosidade excessiva para uma das partes.

Sobre a teoria da imprevisão, convém trazer a lume elucidativo julgado:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADICIONAIS MENSAIS. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO PREVISÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, INESPERADOS OU EXTRAORDINÁRIOS NÃO REMUNERADOS PELOS HONORÁRIOS PRINCIPAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO TRABALHO EXCEPCIONAL. NÃO EXAÇÃO DA VERBA ADICIONAL DURANTE A VIGÊNCIA DO MANDATO ATÉ A RENÚNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Segundo o princípio pacta sunt servanda, os ajustes devem ser respeitados e cumpridos integralmente, o que redunda no princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual, o pacto firmado torna-se Lei entre os contratantes. 1.1. A teoria da imprevisão possibilita a revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações extraordinárias que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, possibilitando, assim, a readequação do seu valor ou a extinção do vínculo contratual, conforme a previsão dos artigos 317 e 478, do Código Civil. [...] (TJDF; APC 07089.57-48.2022.8.07.0020; 168.9952; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 18/04/2023; Publ. PJe 28/04/2023)

Pois bem.

No que tange aos prejuízos decorrentes dos períodos de seca/estiagem, penso serem despiciendas maiores considerações, visto que, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),

a jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. (STJ; AgInt-AREsp 2.169.148; Proc. 2022/0217027-8; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 16/02/2023)

Como se vê, as secas e estiagens são fenômenos comumente observadas no cenário da agricultura, de sorte que configuram risco inerente ao negócio e, portanto, não permitem a excepcional revisão dos contratos agrícolas. Nesse sentido, tem-se ainda a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DE INTEMPÉRIE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO AGRÍCOLA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADOS. EQUÍVOCO QUANTO AO TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. PRECEDENTES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS. PEDIDO EVENTUAL ACOLHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO. 1) Especificamente quanto ao recurso interposto pelo demandante, a controvérsia restringe-se em verificar a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão ao contrato de compra e venda de cana-de-açúcar. 2) De há muito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a teoria da imprevisão somente pode ser aplicada quando o fato não está coberto pelos riscos do contrato. É dizer, a Corte entende que a referida teoria somente é aplicável aos contratos comutativos e quando as suas bases fáticas se alterem em razão de acontecimentos supervenientes extraordinários desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente ( c.f. REsp 849.228/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). Por isso, é entendimento assente no Tribunal da Cidadania que nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 009140001380, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Em evolução, no que se refere ao desastre ambiental causada pelo rompimento de barragem em Mariana/MG, observo que, apesar de o crédito liberado pelo contrato objeto da execução ser destinado para formação de lavoura na cidade de Colatina/ES, município afetado pela tragédia que assolou o leito do Rio Doce, o Apelante limitou-se a alegar genericamente acerca dos prejuízos experimentados em razão de tal evento.

Ora, como cediço, sobre parte autora recai o ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), de maneira que, no caso em tela, competiria ao Apelante demonstrar de forma cabal de que maneira o evento supracitado influiria, de forma imprevisível e extraordinária, na execução de seu contrato, a ponto de tornar sua prestação excessivamente onerosa; o que não vislumbro na espécie.

Finalmente, concernente à crise gerada pela pandemia do novo Coronavírus, de saída ressalto que, conforme entende o Tribunal da Cidadania, “a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes – tanto no âmbito material como na esfera processual –, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor" (STJ. REsp 1.998.206/DF. Quarta Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Julgado em 14/06/2022; DJe 04/08/2022); raciocínio o qual, por certo, deve ser empregado na hipótese vertente.

Dito isso, sublinho que, a partir da análise das particularidades do caso, não há como considerar a pandemia do Covid-19 para fins de aplicação da teoria da imprevisão, mormente porque o devedor Apelante se tornou inadimplente antes do início do cenário pandêmico observado no país.

Nesse diapasão, trago à baila a posição adotada pela jurisprudência pátria em caso análogo, em que a parte pleiteava a aplicação da teoria da imprevisão em virtude da crise econômica resultante da pandemia do Covid-19:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PANDEMIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus é acontecimento notório que agrava a crise econômica do país, representando fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão contratual. Contudo, no caso concreto, as alegações genéricas de onerosidade excessiva, caso fortuito, força maior e imprevisibilidade, desprovidas da comprovação de redução da capacidade financeira, não socorrem a parte que se encontra inadimplente desde período anterior ao início da pandemia, sendo descabida, portanto, a pretendida intervenção judicial na relação jurídica firmada entre as partes. (TJDF; APC 07451.42-79.2021.8.07.0001; Ac. 163.6507; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 26/10/2022; Publ. PJe 22/11/2022)

Por todo o arrazoado, constata-se que inexistem razões para que seja aplicada a teoria da imprevisão no caso em xeque, seja para fins de resolução, seja para possibilitar a revisão do contrato, na medida em que o Apelante não demonstrou o preenchimentos dos requisitos legais que autorizam a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos; fato que torna imperiosa a manutenção do decisum recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, prevalecendo in totum a sentença guerreada.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de modo que a verba honorária passa a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2023 às 08:51:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46160004052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR